Tribunal: TJES
Processo: 5011089-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011089-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO QUEIROZ RABELO

AGRAVADO: ROSANGELA DOS SANTOS DETONI e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE DESPEJO – INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTOS EFETUADOS A UM DOS HERDEIROS – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Preliminar: ilegitimidade ativa: Tratando-se de contrato de locação, a legislação pertinente é expressa no sentido de que morrendo o locador, a locação transmite-se imediatamente aos herdeiros (art. 10, da Lei nº 8.245/91). Aliás, quaisquer dos herdeiros pode postular, em juízo, o despejo em imóvel comum. Precedentes.

2
.
Mérito: Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91 que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

3.
No que concerne à inadimplência alegada na exordial, em que pese constar dos autos extrato parcial de débitos de IPTU, que espelham estar em aberto os relativos aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2023, e seja prática corriqueira no mercado atribuir a obrigação do pagamento do IPTU ao locatário do imóvel, a legislação atribui esse dever, como regra, ao locador, de modo que a existência de previsão diversa deve ser objeto de prova nos autos em apreço, tendo em vista se tratar de contrato verbal.

4.
Ademais, o agravante comprovou que procedeu com o pagamento dos débitos do imposto, tendo colacionado certidão negativa de débitos imobiliários do sítio eletrônico da Prefeitura da Serra, antes que a decisão de origem fosse proferida.

5
.
Quanto à inadimplência alegada em relação aos aluguéis, essa foi verificada apenas após a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, como confirmado pelo próprio agravante. Contudo, o recorrente colacionou ao presente recurso comprovante de depósito judicial de todos os montantes devidos, salientando que vinha arcando com os valores dos aluguéis diretamente à ROSÂNGELA DOS SANTOS DETONI, por acreditar que esta era a representante dos filhos do
de cujus
, mas tomou ciência, após a notificação extrajudicial, de que pende de julgamento em primeira instância a ação de inventário correspondente, havendo outros herdeiros compondo a lide, entendendo prudente agir dessa forma, o que é verossímil.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência de desocupação do imóvel, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Eminente Presidente, revi os autos e cheguei à mesma conclusão do voto do eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA

Como visto, preliminarmente, o agravante alega que “
a ação de despejo não foi ajuizada pelo espólio do de cujus, mas sim, ajuizada de forma isolada, por apenas dois (02) dos seis herdeiros do Sr. Júlio
” (fl. 10), de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores.

De fato, a demanda foi ajuizada apenas por três herdeiros do falecido locador, ou seja, os recorridos não ocupavam a condição originária de locadores do imóvel em questão.

Conforme ressai incontroverso, o contrato de locação foi firmado de forma verbal entre o agravante e o Sr. Julio Maria Detoni em 1997, por prazo indeterminado, sendo que em 27.09.2002, o locador original veio a falecer.

Ao proferir a decisão em que atribuí o efeito suspensivo ao presente recurso, salientei que ainda que os recorridos, que são alguns dos herdeiros do falecido, tenham assumido a posição de administradores fáticos do imóvel residencial alugado para o agravante, a legitimidade ativa para a demanda de origem pertence ao espólio do falecido, baseando-me em jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
1
.

Até mesmo porque a ação de inventário ainda se encontra pendente de julgamento, tramitando em primeiro grau de jurisdição.

Contudo, nesse momento processual, analisando com maior acuidade a matéria, refluo em tal entendimento, notadamente porque tratando-se de contrato de locação, a legislação pertinente é expressa no sentido de que morrendo o locador, a locação transmite-se imediatamente aos herdeiros (art. 10, da Lei nº 8.245/91).

Aliás, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de que quaisquer dos herdeiros pode postular, em juízo, o despejo em casos análogos por se tratar de imóvel comum:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. Ilegitimidade ativa ad causam. Inocorrência. Autor é herdeiro do locador original, sucedendo este último automaticamente no negócio jurídico. Art. 10, Lei do Inquilinato. Litisconsórcio ativo necessário entre os herdeiros. Inocorrência. Os herdeiros são solidários, enquanto locadores (art. 2º, caput, Lei do Inquilinato) e, na condição de credores, qualquer deles pode exigir o cumprimento integral das obrigações contratuais (art. 267, CC). Eventual modificação ou extinção do direito do locador deveria ser objeto de prova expressa pelos Réus (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1022147-55.2021.8.26.0361; Ac. 17296386; Mogi das Cruzes; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 30/10/2023; DJESP 07/11/2023; Pág. 3763)

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Herdeiros do locador falecido que possuem legitimidade concorrente para figurar no polo ativo. Inteligência dos arts. 10 da Lei nº 8.245/91 e 1.784 e 1.791 do CC. Hipótese de litisconsórcio facultativo, a arredar a arguição de ilegitimidade ativa. Precedentes do STJ e desta Corte. Multa por descumprimento válida, ausente exagero no percentual de 10%. Possibilidade de se descontar os depósitos já realizados, pena de enriquecimento ilícito. Consolidação aritmética se fará na fase de cumprimento, se o caso. Inteligência do art. 514 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJSP; AC 1000696-92.2023.8.26.0008; Ac. 17140315; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ferreira da Cruz; Julg. 12/09/2023; DJESP 22/09/2023; Pág. 2968)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FALECIMENTO DO FIADOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCAIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 8.245/1991, que trata das locações dos imóveis urbanos, dispõe, em seu art. 10, que, morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Assim, tanto os direitos quanto as obrigações advindas do contrato de locação se transmitem a todos os herdeiros. Nesse sentido, são legitimados para o ajuizamento da presente ação os sete herdeiros, em conjunto como litisconsortes ativos necessários, ou aquele que comprove a representação do espólio (inventariante), ou, ainda, o que tenha adjudicado o imóvel locado, com fulcro no art. 577 do Código Civil. Nos termos do artigo 326 do CPC: é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Não deve ser acolhida a arguição de inadequação da via eleita se a prova dos autos revela, a princípio, a existência de contrato de locação firmado com o réu, ora agravante e sua posse direta sobre o imóvel sobre o qual recai o pedido da parte agravada. (TJMG; AI 0350203-21.2021.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)

Aliás, denota-se dos autos que é interesse compartilhado entre os herdeiros o despejo pretendido.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAURO QUEIROZ RABELO
, em face da r. decisão com cópia às fls. 01/07 do evento 6085621, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
de
despejo
com pedido
liminar
” ajuizada por
ROSÂNGELA DOS SANTOS DETONI, GUSTAVO MAIKO SANTOS DETONI
e LEANDRO MAIKO SANTOS DETONI
, deferiu “
o pedido liminar para que a parte requerida desocupe o imóvel situado na Rua Isaac Newton, 60, casa, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29.165-180, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, aplicando-se, assim, uma multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento da decisão liminar
”.

Em suas razões recursais acostadas no evento 6085602, o agravante aduz, em suma, que: I) preliminarmente, “
a ação de despejo não foi ajuizada pelo espólio do de cujus, mas sim, ajuizada de forma isolada, por apenas dois (02) dos seis herdeiros do Sr. Júlio
” (fl. 10), de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores; II) no mérito, “
Nunca foi obrigação do agravante, por meio de ajuste escrito ou verbal, o pagamento do IPTU
” (fl. 10); III) “
Mesmo não sendo obrigação do agravado – por falta de estipulação contratual nesse sentido – após notícia do falecimento do proprietário do imóvel em 2002, o agravante realizou os pagamentos para evitar a expropriação pública pela inadimplência do IPTU até que houvesse solução sobre como ficaria a sua situação no imóvel
” (fl. 11); IV) “
No que toca ao pagamento dos alugueis, o agravante justifica o atraso – nunca antes ocorrido em mais de 25 anos de locação – pelo conhecimento recente que teve da existência da ação de inventário e da existência de pluralidade de possíveis credores
” (fl. 12); V) “
O pagamento, como reconhecem os agravados, sempre foi feito diretamente à Rosângela Detoni, acreditando o agravante se tratar de pessoa legítima para receber em nome dos filhos do falecido. Ocorre que, examinando, mais recentemente, os autos do inventário, o agravante teve conhecimento de que a agravada Rosângela Detoni nunca disponibilizou os alugueis que recebeu nos autos do inventário, tampouco deu notícia aos demais herdeiros da existência desse numerário recebido por longos anos, apropriando-se dos alugueis
” (fl. 12); VI) “
Com efeito, os pagamentos do
s
meses de julho, agosto e setembro/2023 foram depositados judicialmente e colocados à disposição nos autos do inventário para que possam ser partilhados corretamente entre os herdeiros. Desta maneira, não há inadimplência de alugueis para justificar a liminar deferida de despejo, até mesmo porque o imóvel, atualmente, não tem proprietário definido no inventário
” (fl. 12); VII) “
O fundamento invocado pela origem para justificar o deferimento da liminar de despejo, consistente na dificuldade de formalização de acordo pelos herdeiros no processo de inventário, é desconhecido na Lei n.º 8.245/1991 ainda mais medida tão drástica contra o agravante que é pessoa idosa e reside no imóvel há mais de 26 anos
” (fl. 12); VIII) “
causa estranheza a declaração – não comprovada, a propósito – do herdeiro Rodolfo manifestando intenção de residir com sua família num imóvel em que nunca esteve, ou sequer viu por fotos, tampouco conhecendo o estado atual da casa
” (fl. 13); IX) “
A única a juntar contrato de aluguel (Id. 29215553) é a herdeira Juliana Silva Detoni que não tem, declaradamente, intenção de residir no imóvel locado
” (fl. 13); X) “
o objetivo da Ação de Despejo é subtrair do agravante o seu direito de PREFERÊNCIA na aquisição
” (fl. 14); XI) “
Em reforço argumentativo ao pedido liminar para sustar a imediata ordem de despejo, o agravante informa e comprova neste agravo que realizou incontáveis benfeitorias necessárias que devem ser ressarcidas pelo herdeiro que obtiver para si a partilha da casa, autorizando o uso do legítimo direito de retenção
” (fl. 15); XII) “
Na remota hipótese de ser mantida a ordem de despejo apesar de todos os argumentos expendidos pelo agravante, requer, subsidiariamente, que o prazo para saída do imóvel seja estendido por mais 60 dias, tendo em vista que o agravante não possui imóvel próprio e precisará de tempo razoável para buscar outro local para residir
” (fl. 20).

A demanda de origem foi ajuizada pelos recorridos que pleitearam, liminarmente, o deferimento de tutela provisória de urgência para que fosse expedido o mandado de despejo para desocupação voluntária do agravante, no prazo de 15 (quinze) dias. Depreende-se da exordial a seguinte narrativa:

[...] O imóvel, objeto do despejo, é bem composto do acervo do espólio em deliberação nos autos da Ação Judicial de Inventário de n° 0009950-22.2002.8.08.0048 em trâmite na Vara de Órfão e Sucessões de Serra/Es e, depois de muitos anos de litígio judicial, as Partes envolvidas na ação estão conseguindo se entender e chegar em um consenso do processo que, inclusive, é META CNJ, com reflexos de extinção de outros processos correlacionados litigiosos também em trâmite, quais sejam: Ação Judicial de Reconhecimento e Dissolução de União Estável de n° em trâmite na 4° V. Família Serra/Es e Ação Judicial de Reintegração de Posse de n° da V. Cível de Santa Leopoldina/Es.

Um dos termos do acordo corresponde a entrega da posse e propriedade do imóvel de Laranjeiras (imóvel objeto da ação de despejo), livre e desimpedido de pessoas, coisas e ônus, em favor dos outros herdeiros, que não são os Requerentes, os demais filhos de JULIO MARIA DETONI, quais sejam: JULIANA SILVA DETONI e RODOLFO SILVA DETONI, sendo que este deseja residir no imóvel por não possuir outro bem próprio (DOC. 13 - PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ACORDO e DOC. 14 - DECLARAÇÃO DESCENDENTES - MANIFESTAÇÃO INTERESSE MORADIA).

A partir de então, os Requerentes buscaram organizar a locação, e puxaram eventuais débitos em aberto do inquilino perante o imóvel, tendo sido localizado débito de IPTU desde o ano de 2012 até abril de 2023 em aberto não pagos, no montante de R$4.847,77 (quatro mil reais, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), vide (DOC. 12 - DÉBITOS IPTU).

Diante o não pagamentos dos acessórios pelo Requerido consubstanciado nos débitos de IPTU do imóvel locado em aberto, e a necessidade de saída do inquilino para fins de possibilitar o acordo entre os herdeiros no inventário litigioso e demais processos, e a moradia para os descendentes RODOLFO SILVA DETONI e JULIANA SILVA DETONI, os Requerentes buscaram a composição amigável para a saída do inquilino em tempo confortável e a quitação dos débitos em aberto, o que foi negado com argumentos, inclusive, que consubstanciam em má-fé, vide conversas de e-mail entre os patronos das Partes e resposta a notificação (DOC. 08 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL e DOC. 09 - CONTRA NOTIFICAÇÃO).

Após as tentativas extrajudiciais de composição sem acordo, o Requerido também passou a deixar de pagar o principal, incorrendo em outro débito, correspondente ao aluguel no valor de R$900,00 (novecentos reais) que venceu em 10/07/2023 e demais parcelas a vencer no transcorrer da presente ação, estando inadimplente quanto ao principal e acessórios (IPTU), comportando o despejo liminar, nos termos do §1, do art. 59, e inciso IX da Lei de Locação.

Além disso, considerando que a presente ação foi proposta em até 30 (trinta) dias úteis, do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, comporta também por esse fundamento o despejo liminar, nos termos do §1, do art. 59, e inciso VIII, da Lei de Locação. [...]

Diante disso, o pleito foi deferido pelo magistrado de origem, fundamentando que “
a probabilidade do direito restou comprovada com os documentos que atestam o contrato de locação, a ausência de pagamento dos IPTUs, bem como dos aluguéis a partir de julho e pela notificação do requerido quanto ao fim do contrato, estando o perigo de dano apontado pelo fato de que a desocupação do imóvel é necessária para dar fim ao processo de inventário que tramita desde 2002
”.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91,
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Vê-se, portanto, que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que
A)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
B)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91;
C)
o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

No que concerne à inadimplência alegada na exordial, em que pese constar dos autos extrato parcial de débitos de IPTU, que espelham estar em aberto os relativos aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2023, e seja prática corriqueira no mercado atribuir a obrigação do pagamento do IPTU ao locatário do imóvel, a legislação atribui esse dever, como regra, ao locador, de modo que a existência de previsão diversa deve ser objeto de prova nos autos em apreço, tendo em vista se tratar de contrato verbal.

Ademais, verifico que o agravante comprovou que procedeu com o pagamento dos débitos do imposto, tendo colacionado certidão negativa de débitos imobiliários do sítio eletrônico da Prefeitura da Serra (evento 6085625), antes que a decisão de origem fosse proferida.

Quanto à inadimplência alegada em relação aos aluguéis, observo que essa foi verificada apenas após a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, como confirmado pelo próprio agravante.

Contudo, o recorrente colacionou ao presente recurso comprovante de depósito judicial de todos os montantes devidos (eventos 6085608 e 6085609), salientando que vinha arcando com os valores dos aluguéis diretamente à
ROSÂNGELA DOS SANTOS DETONI
, por acreditar que esta era a representante dos filhos do
de cujus
, mas tomou ciência, após a notificação extrajudicial, de que pende de julgamento em primeira instância a ação de inventário correspondente, havendo outros herdeiros compondo a lide, entendendo prudente agir dessa forma, o que me parece verossímil.

Saliento, ademais, que o interesse em moradia no imóvel foi manifestado por herdeiros que não compuseram a ação de despejo originária (fl. 12 do evento 6085619), sendo que o condicionamento de composição amigável na ação de inventário ao êxito da ação de despejo diz respeito à esfera íntima dos herdeiros, não podendo vincular a atuação do Poder Judiciário na lide originária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência de desocupação do imóvel.

É como voto.

1
TJES; AI 0005854-18.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 16/06/2015; DJES 30/06/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator